Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011686-91.2020.8.11.0000)
EMBARGANTE: RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
EMBARGADO: CAMILA YUMI SAKAMOTO
Vistos.
Trata-se de embargos declaração opostos por RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO contra a decisão de Id. 45451471, alegando que o vício reside na ausência de verificação do pedido de justiça gratuita formulado no agravo de instrumento.
De fato, há omissão, uma vez que não foi observada a pretensão recursal no que diz respeito ao tópico da gratuidade, razão pela qual ACOLHO-OS e passo a decidir:
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
No caso em exame, o agravante não trouxe documentos para comprovar a alegada hipossuficiência.
Em casos tais, é assente a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (AI 1013292-57.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que não restou demonstrado.” (AI 1015478-87.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça.
Intime-se o embargante/agravante para recolher o preparo recursal na forma simples, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, por deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Após, conclusos para análise pertinente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora